Tribunal: TJMT
Processo: 1044099-81.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044099-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RITCHKARDY PIERRE - CPF: 709.245.372-05 (RECORRENTE), LUCIANA FERREIRA LEMOS DOS SANTOS - CPF: 036.266.451-00 (ADVOGADO), MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - CPF: 009.768.441-41 (ADVOGADO), ECO EXPRESS SERVICOS SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.824.109/0001-01 (RECORRIDO), MIGUEL EYER NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 053.327.646-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1044099-81.2025.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ECO EXPRESS SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA.

Recorrido:
RITCHKARDY PIERRE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
AFASTADA. RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS PELO PRESTADOR. LIMITAÇÃO PROPORCIONAL DOS DESCONTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, reconheceu a ilegalidade da retenção integral da remuneração do prestador de serviços e condenou a demandada ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento ultra petita; (ii) estabelecer se é válida a retenção integral da remuneração para ressarcimento de danos; (iii) determinar o valor devido a título de danos materiais e morais; e (iv) fixar corretamente os critérios de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de julgamento
ultra petita
se impõe porque a sentença interpreta cláusula contratual dentro dos limites do pedido, conforme arts. 141 e 489, §1º, IV, do CPC, sem extrapolar os contornos da lide.

A responsabilidade do prestador pelos danos que causar está prevista no contrato (Cláusula 4.2.8), mas tal disposição não autoriza a retenção integral de verba de natureza alimentar, cuja proteção decorre de normas de ordem pública e dos princípios da dignidade humana, razoabilidade e proporcionalidade.

É admissível a compensação de prejuízos, mas os descontos devem ser limitados de modo a não inviabilizar a subsistência do prestador, conforme analogia ao art. 462 da CLT e entendimento consolidado na jurisprudência.

O valor do dano (R$ 4.965,42) supera expressivamente a receita mensal do autor (R$ 3.240,00), razão pela qual se impõe a limitação do desconto a 30% da remuneração, com restituição do excedente retido (R$ 1.380,00).

A supressão integral da remuneração caracteriza dano moral indenizável, conforme precedentes do STJ que reconhecem a ilicitude da retenção total de salário, ainda que pactuada.

A fixação do dano moral deve observar o método bifásico, sendo adequado o valor de R$ 2.000,00, proporcional ao caso concreto e suficiente ao caráter pedagógico da indenização.

Os juros moratórios incidem a partir da citação (CC, art. 405 c/c art. 406, §1º), e a correção monetária deve seguir os critérios das Súmulas 54 (danos materiais) e 362 (danos morais) do STJ.

O pedido contraposto é parcialmente procedente, impondo-se a condenação do reclamante ao pagamento de R$ 3.993,42, abatido o valor reconhecido a título de limitação dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A interpretação judicial de cláusula contratual que limita desconto de verba alimentar não configura julgamento
ultra petita
quando observados os limites do pedido.

A cláusula que atribui ao prestador responsabilidade por danos que causar não autoriza a retenção integral da remuneração, devendo o desconto ser proporcional e preservando a subsistência mínima.

A retenção integral da verba alimentar caracteriza dano moral indenizável.

A limitação dos descontos a 30% da remuneração é medida razoável para compatibilizar o
pacta sunt servanda
com a proteção constitucional da verba alimentar.

Os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária observa o IPCA, aplicando-se as Súmulas 362 e 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 373, I e II, e 489, §1º, IV; CC, arts. 186, 405, 406, §1º e 927; CLT, art. 462 (por analogia); Súmulas 54 e 362 do STJ; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 425.992/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 03/02/2015; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 326970853, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando-a a restituir ao autor o valor de R$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais), descontado indevidamente do seu salário, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil e correção monetária pelo índice IPCA, ambos desde o efetivo desconto.

Ainda, condenou a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a contar da citação e correção monetária pelo índice IPCA a partir do arbitramento.

Por fim, rejeitou o pedido contraposto.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1.

Preliminarmente:
nulidade - sentença
ultra petita;

2.

Mérito:
reforma quanto ao reconhecimento de contrato de adesão e abusividade de cláusula contratual;

3.

Reforma quanto à inexistência de retenção salarial;

4.

Inexistência de dano moral;

5.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

6.

Procedência do pedido contraposto.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A preliminar de nulidade da sentença por suposto julgamento
ultra petita
não
merece acolhimento. Isso porque a sentença limitou-se a interpretar a cláusula contratual dentro dos parâmetros legais e constitucionais, especialmente quanto à razoabilidade e proporcionalidade na aplicação de descontos sobre verba de natureza alimentar.

Tal atuação
não
configura julgamento fora dos limites da lide, mas sim exercício regular do poder-dever jurisdicional de dar a correta interpretação jurídica aos fatos e ao contrato, nos termos do art. 141 e art. 489, §1º, IV, do CPC.

Importa destacar que o juiz não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, podendo aplicar o direito que entender pertinente, desde que respeitados os limites do pedido — o que efetivamente ocorreu.

A sentença não declarou nula a cláusula, apenas limitou sua aplicação, o que é perfeitamente possível quando necessária para evitar violação a normas de ordem pública, como a proteção da remuneração de caráter alimentar.

Superada a questão preliminar, passo à apreciação do mérito.

Segundo consta na inicial, os litigantes firmaram, em 27/02/2025, contrato de prestação de serviços, cujo objeto era a execução, pelo reclamante, dos serviços de coleta, transporte e entrega de mercadorias, com utilização de veículo de propriedade da reclamada. A contraprestação seria paga quinzenalmente, a título de diárias.

Em 21/05/2025, houve a rescisão do contrato. Contudo, a reclamada não efetuou o pagamento das diárias referentes ao período de 01/05/2024 a 21/05/2025, no valor total de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), sob a alegação de existência de danos causados pelo reclamante, os quais este afirma desconhecer.

A demandada, por sua vez, sustenta que o contrato pactuado entre as partes estabelece, especificamente na Cláusula 4.2.8, que o reclamante se responsabiliza pelos prejuízos que der causa, inclusive os decorrentes de acidentes e infrações de trânsito.

Relata que, no dia 26/03/2025, o autor, enquanto conduzia o veículo da ré (placa TAR-4F75), envolveu-se em acidente de trânsito que resultou em danos ao veículo de terceiro.

Em virtude do ocorrido, foi instaurado procedimento interno para averiguação dos fatos e, após análise e conferência, notadamente após o recebimento do Boletim de Ocorrência, fotos e vídeos, concluiu-se que o autor não tomou as cautelas necessárias, sendo o único e exclusivo responsável pelos danos no importe de R$ 4.965,42 (quatro mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Assim, compensados os valores, a reclamada afirma ser credora de R$ 2.625,42 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), conforme o “Espelho de Fechamento de Diárias” (ID 326969878).

A solução da controvérsia não demanda maior complexidade, sobretudo diante da regra prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que atribui à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, e à parte ré, o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

Da análise dos autos, verifica-se incontroverso o desconto realizado pela demandada na verba remuneratória do reclamante no mês de maio de 2025, conforme “Espelho de Fechamento de Diárias”, referência 202505Q1 – de 01/05/2025 a 15/05/2025, juntado no ID 326969878.

Além disso, os documentos juntados pelas partes, especialmente o contrato de prestação de serviços de transporte de mercadorias, comprovam a pactuação de responsabilidade por prejuízos que o prestador der causa (ID 326969890). As fotos, vídeos, planilha de escala de uso do veículo, boletim de ocorrência e notas fiscais demonstram que o reclamante, na direção do veículo durante o serviço, causou danos a terceiros na quantia de R$ 4.965,42 (ID 326969891 a 326969898).

Todavia, no que tange à alegação da reclamada de que a Cláusula 4.2.8 do contrato autorizaria a retenção integral das diárias/salário do prestador de serviços para ressarcir os danos materiais decorrentes do acidente ocorrido em 26/03/2025,
não há como acolher tal pretensão
.

Ainda que o ajuste contratual preveja a responsabilidade do prestador pelos prejuízos que der causa, inclusive aqueles oriundos de acidentes de trânsito, essa previsão não pode ser interpretada como autorização irrestrita para retenção total da remuneração.

A natureza alimentar das diárias e do salário impede que sejam integralmente absorvidos para quitação de dano material, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da proteção mínima ao sustento do trabalhador/prestador de serviços.

A jurisprudência, inclusive por analogia às limitações impostas pelo art. 462 da CLT e pelos entendimentos consolidados no âmbito dos tribunais, admite o ressarcimento de danos causados pelo trabalhador, mas condiciona tal medida à preservação de percentual suficiente para garantir sua subsistência.

Desse modo, mesmo havendo cláusula contratual de responsabilidade, esta deve ser interpretada com temperamentos, evitando-se que o desconto provoque sacrifício desarrazoado ou inviabilize as condições mínimas de sobrevivência do prestador.

No caso concreto, o valor do dano apurado (R$ 4.965,42) é significativamente superior à receita mensal percebida pelo autor, de R$ 3.240,00, sendo evidente que a retenção integral comprometeria de forma absoluta sua manutenção. Assim, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade, mas com limitação proporcional do desconto.

Por outro lado, o contrato pactuado entre as partes dispôs expressamente acerca da responsabilidade do prestador.

Diante dessas considerações, em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda
, fundamento do direito contratual segundo o qual os acordos devem ser cumpridos pelas partes envolvidas, fixo a manutenção da retenção em até 30% do valor da receita mensal, percentual que se mostra adequado e razoável, resguardando tanto o direito de ressarcimento da contratante quanto a proteção mínima da remuneração do prestador.

Em consequência, tendo o reclamante auferido a receita de R$ 3.240,00 no mês de maio/2025, sendo R$ 2.340,00 retidos e R$ 900,00 pagos (ID 326970851, págs. 10 a 12), a aplicação da retenção de 30% sobre o montante resulta em R$ 972,00.

Assim, abatidos o valor pago (R$ 900,00) e o montante devido a título de indenização (R$ 972,00), deve a reclamada restituir a quantia de R$ 1.380,00 ao reclamante.

Por conseguinte, procede parcialmente o pedido contraposto, devendo, contudo, ser abatido o valor de R$ 972,00, fixando-se o montante devido em R$ 3.993,42.

Quanto aos danos morais, estes restaram caracterizados, uma vez que os fatos narrados indubitavelmente repercutiram na esfera íntima da parte autora, ocasionando-lhe prejuízo merecedor de reparação, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como vida, integridade física e subjetiva, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e imagem.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pelo reclamante em razão da supressão integral de sua receita perpetrada pela reclamada.

Inclusive, o Superior Tribunal Justiça entende que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1. "
Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012).

2. Não há violação do enunciado da Súmula n. 7/STJ quando se realiza simples valoração jurídica dos fatos sobejamente delineados no acórdão recorrido.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 425.992/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015). (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 4
.000,00 (quatro
mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$ 2
.000,00 (dois
mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Ainda, verifica-se que o termo inicial relativo aos juros de mora, fixados a partir do efetivo desconto, merece reparo, uma vez que, nas condenações por danos materiais oriundas de relação contratual, a correção monetária deve incidir a partir do desembolso (Súmula 54 do STJ), enquanto os juros moratórios fluem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e

reduzir

as indenizações por

danos materiais e morais
, para
R$ 1.380,00 (mil, trezentos e oitenta reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais),
respectivamente.

Por consequência, julgo
parcialmente procedente o pedido contraposto
, para condenar o reclamante ao pagamento de
R$ 3.993,42 (três mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos)
à recorrente.

Por fim, determino que as
indenizações por danos materiais e morais
sejam acrescidas de juros moratórios pela taxa Selic, a partir da citação (CC, art. 405 c/c art. 406, § 1º, redação da Lei nº 14.905/2024), e correção monetária pelo IPCA, incidindo sobre danos morais desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e sobre danos materiais desde o desembolso (Súmula 54 do STJ), mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025